Tribunal: TJMT
Processo: 0002262-24.2019.8.11.0082
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002262-24.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 11.644.920/0001-69 (APELANTE), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0002262-24.2019.8.11.0082 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo:

0002262-24.2019.8.11.0082

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – CONDOMÍNIO DE LOTES – PASSEIO PÚBLICO – MULTA – INCIDÊNCIA DAS LEIS 4.591/64 E
6.766/79 –
RECURSO DESPROVIDO.

1. N
o condomínio de lotes as áreas comuns são de propriedade privada, de forma que caberá ao condomínio de proprietários suportar as despesas de manutenção e conservação, inclusive das vias de circulação, porém não se deve perder de vista que
toda a área do empreendimento será tratada como se um prédio de apartamentos fosse, pois é uma
espécie
de condomínio edilício.

2. O condomínio de lotes se submete as disposições do Código Civil, em especial por se caracterizar como c
ondomínio edilício
, e atrai a incidência
da
Lei nº 4.591/64
e Lei nº 6.766/79 e, como consequência, da Lei Complementar nº 004/92.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0002262-24.2019.8.11.0082 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória nº 0002262-24.2019.8.11.0082, julgou improcedente a pretensão inicial (Id. 104799004).

O Apelante sustenta que foram lavrados autos de infração com imposição de multa por ausência de construção de passeio público nos terrenos localizados nas dependências do condomínio horizontal fechado, em que pese à natureza privada de suas vias. Argumenta que o condomínio de lotes difere do loteamento comum, do loteamento fechado e do condomínio edilício, pois a propriedade do sistema viário e equipamentos comunitários não passa ao poder público municipal e, ao contrário permanece, como propriedade dos condôminos. Afirma que o condomínio não se trata de loteamento fechado de maneira que as ruas de circulação interna não detém índole pública, de modo que não se enquadra na definição prevista no art. 5º, inc. LIII, da Lei Complementar nº 389/2015. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

O Apelado, em contrarrazões, sustenta o desprovimento recursal (Id. 104799010).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0002262-24.2019.8.11.0082 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que foram lavrados autos de infração com imposição de multa por ausência de construção de passeio público nos terrenos localizados nas dependências do condomínio horizontal fechado, em que pese à natureza privada de suas vias. Argumenta que o condomínio de lotes difere do loteamento comum, do loteamento fechado e do condomínio edilício, pois a propriedade do sistema viário e equipamentos comunitários não passa ao poder público municipal e, ao contrário permanece, como propriedade dos condôminos. Afirma que o condomínio não se trata de loteamento fechado de maneira que as ruas de circulação interna não detém índole pública, de modo que não se enquadra na definição prevista no art. 5º, inc. LIII, da Lei Complementar nº 389/2015.

O
condomínio de lotes foi

concebido pela Lei nº 13.465/2017, responsável por, entre outras coisas, incluir uma
seção
dentro do Capítulo VII do Título III do
Código Civil
, que trata do
condomínio edilício
. Assim, para todos os efeitos, o condomínio de lotes deve ser encarado e tratado como uma
espécie
de condomínio edilício.

Essa é, inclusive, a previsão do inc. I do § 2º do art. 1.358-A do Código Civil:

Art. 1.358-A. Pode haver, em terrenos, partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos.

(...)

§ 2º Aplica-se, no que couber, ao condomínio de lotes:

I - o disposto sobre
condomínio edilício
neste Capítulo, respeitada a legislação urbanística; e

(Destaquei)

No
condomínio de lotes

as unidades autônomas serão formadas pelos terrenos resultantes do projeto aprovado, configurando um condomínio
sem construção
. É certo, portanto, que além da propriedade exclusiva sobre as unidades, os futuros donos terão, também, uma fração ideal sobre todo o restante do empreendimento, formado pelas vias de circulação, áreas e equipamentos comuns, a exemplo da portaria, prédio administrativo, praças, clubes, áreas verdes,
etc.

A par disso, o § 3º do art. 1.358-A do Código Civil prevê:

§ 3º Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor
.

Disso decorre que p
ara fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor, no caso, o Apelante.

Embora se saiba que no condomínio de lotes as áreas comuns são de propriedade privada, de forma que caberá ao condomínio de proprietários suportar as despesas de manutenção e conservação, inclusive das vias de circulação, não se deve perder de vista que
toda a área do empreendimento será tratada como se um prédio de apartamentos fosse, pois é uma
espécie
de condomínio edilício.

E essa característica ‘una’ do condomínio, decorrente de sua indivisibilidade e vínculo das unidades autônomas, que devem ser vistas como um todo comum, que justifica a caracterização do
condomínio de lotes

como uma espécie de
condomínio edilício
e, frente a isso, se submetendo às normas do
Código Civil e da
Lei nº 4.591/64
, que
dispõe

sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias
.

Aliado a isso, o inc. I do § 2º do art. 1.358-A do Código Civil expressamente prevê que, o condomínio de lotes, deve respeitar a legislação urbanística, fato suficiente para atrair a incidência da Lei nº 6.766/79 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências.

No que se refere à legislação urbanística, friso, por relevante, que ela se aplica ao condomínio de lotes, por se relacionar ao
desenvolvimento urbano
,

integração

com o entorno

e garantia do bem-estar tanto a população que usufruirá do empreendimento quanto daquela que, de alguma forma, se relacionará com ele.

A intenção deste discurso serve para demonstrar que o condomínio de lotes se submete as disposições do Código Civil, em especial por se caracterizar como c
ondomínio edilício
, e atrai a incidência
da
Lei nº 4.591/64
e Lei nº 6.766/79 e, como consequência, da Lei Complementar nº 004/92, conforme bem definido na sentença recorrida:

Com base nessas considerações, pode-se concluir que, em razão da natureza jurídica do empreendimento autuado, qual seja, loteamento fechado, por força do art. 22, da Lei n. 6.766/1979, os seus espaços internos e vias de circulação são bens públicos, de modo que não há como afastar a aplicabilidade da Lei de Uso e Ocupação do Solo, no que diz respeito, neste caso, ao regramento de construção de calçamento disposto no art. 447, caput e inciso III, da Lei Complementar n. 004/92, eis que aplicável em “via e logradouro público”.

(Id. 104802097)

E o art. 447, inc. III, da Lei Complementar nº 004/92 determina que os proprietários de lotes vagos situados no perímetro urbano com frente para via e logradouro público, com meio-fio e pavimentação, deverão mantê-los limpos, fechados e bem conservados, com construção de calçadas nas faixas destinadas aos pedestres:

Art. 447.
Os proprietários de lotes vagos situados no perímetro urbano com frente para via e logradouro público, com meio-fio e pavimentação, deverão mantê-los limpos, fechados e bem conservados, obedecendo as condições:

(...)

III - construção de calçadas nas faixas destinadas aos pedestres.

Conclui-se, com esses argumentos, que os autos de infração devem subsistir, considerando a violação a legislação municipal praticada pelo Apelante.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro o honorário advocatício para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022